Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-71.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DESERÇÃO – revisional c.c. repetição de indébito - ação improcedente – apelo do autor pugnando pela gratuidade da justiça – benefício indeferido – intimação para recolhimento do preparo não atendida - deserção configurada - recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007472-71.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante GERSON
HESPANHOL, é apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007472-71.2018.8.26.0271 -Voto no
2
VOTO No: 35.930
APEL.No: 1007472-71.2018.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE. : GERSON HESPANHOL
APDO. : BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
*DESERÇÃO
revisional c.c. repetição de indébito - ação
improcedente apelo do autor pugnando pela gratuidade da justiça
benefício indeferido intimação para recolhimento do preparo
não atendida - deserção configurada - recurso não conhecido.*
1. Cuida-se de ação revisional c.c. repetição
de indébito, ajuizada por GERSON HESPANHOL em face de BANCO
TOYOTA DO BRASIL S/A, objetivando o afastamento de
irregularidades em cédula de crédito bancário e devolução dos
valores indevidamente cobrados.
2. A r. sentença de fls. 112/115 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
3. Apelou o autor (fls. 117/124), pugnando
pela solução das questões consoante as diretrizes do CDC,
inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso
VII do art. 6o, devendo ainda o requerido ser intimado para
juntar planilha de cálculo para, somente depois, serem
apontados os abusos que serão confirmados mediante a
realização de prova pericial. Por fim, insurgiu-se contra os
juros
remuneratórios
abusivo,
comissão
de
permanência,
capitalização de juros e “taxas extras”.
4. O recurso foi processado e respondido (fls.
127/160). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007472-71.2018.8.26.0271 -Voto no
3
5. O recurso não pode ser conhecido. O art.
1.007 do CPC/15 dispõe que no ato de interposição do recurso
deve ser comprovado o respectivo preparo.
6. O pedido de gratuidade da justiça deduzido
nas razões recursais (fls. 117) foi indeferido, tendo sido
oportunizado prazo de 5 dias para o devido recolhimento nos
termos do art. 99, §7o, do CPC/15 sob pena de deserção (fls.
165), o que não foi feito consoante a certidão de fls. 167.
7. Diante desse quadro, ausente o recolhimento
do preparo de rigor o reconhecimento da deserção, o que ora
se faz.
8. Com esses fundamentos, não se conhece do
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js